Tribunal: TJMT
Processo: 0003485-58.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003485-58.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERSON EDUARDO DA FONSECA - CPF: 924.990.661-72 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL - CPF: 891.307.071-53 (APELANTE), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO JAMBERS HIDALGO GIMENEZ - CPF: 694.103.991-49 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL - CPF: 891.307.071-53 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), ROBERSON EDUARDO DA FONSECA - CPF: 924.990.661-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DO LEILÃO. ARREMATANTE DE BOA-FÉ. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARREMATANTE QUE NÃO DEU CAUSA A AÇÃO. SETENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A intimação do proprietário do imóvel, quanto a marcação do leilão, constitui medida indispensável e tem por escopo assegurar ao devedor a preferência na aquisição do imóvel leiloado, estando tal matéria devidamente disciplinada pelo art. 27, caput, §§ 1º, 2º, 2º-A e 2º-B da Lei nº 9.514/97.

2- O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial.

3- A ação anulatória de arrematação, exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda.

4 - Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).

5 - Em arguição ao princípio da causalidade, entendo que o recorrente/arrematante legitimamente exerceu seu direito de proprietário de boa-fé, a mover inclusive ação de imissão de posse de imóvel adquirido e registrado em Cartório de Registro de Imóveis, logo, entendo que sua alegação insurgente deve prosperar a requerer sua exclusão a condenação aos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
”
onde litigou com ROBERSON EDUARDO DA FONSECA, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 127337721, assim exarou:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Roberson Eduardo da Fonseca contra o Banco Bradesco S/A e Marco Antônio Barbosa Marçal, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados, referente ao procedimento decorrente do contrato de cédula de crédito bancário nº 237/0234/222010, do bem imóvel de matrícula nº 15.695;

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, §2.º do Código de Processo Civil, Condeno os requeridos no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, da parte adversa, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Promova-se o apensamento deste processo à ação de imissão de posse nº 0000966-13.2015.8.11.0015, código 222179 e translade-se cópia da presente sentença naquele feito.”

Irresignados, os requeridos Banco Bradesco e Marco Antônio Marçal em suas apelações (ID nº 127337724 e 127337726, respectivamente) apresentaram alegações de reforma da decisão sentencial, sob os fundamentos que passo a expor:

O Banco Bradesco alegou no mérito recursal que a ação é manifestamente improcedente, já que a mesma não apresenta elementos que possam dar qualquer razão aos seus absurdos pleitos, pois segundo sua tese em virtude da mora do apelado, o Banco apelante deu início aos procedimentos da Lei nº 9.514/97, promovendo com a sua notificação tanto no endereço indicado no contrato como de sua residência, quanto no endereço do imóvel objeto da garantia como previsto em Lei.

Aduziu que a referida notificação foi enviada ao Cartório de Registro de Imóveis competente, ao qual tomou todas as providências para a notificação do apelante, fato incontroverso.

Sustentou que seguiu disposição do artigo 26 da lei 9.514/97, ante a inadimplência do apelado, e que intimado para purgar a mora no prazo de 15 dias, deixou transcorrer in albis o referido prazo, assim, decorrido o prazo sem a purgação da mora, segundo disposição do § 7º do artigo 26, da Lei 9514/97, a propriedade do imóvel
sub judice
foi consolidada ao patrimônio do apelante e posteriormente arrematado por terceiro de boa-fé, e nenhuma irregularidade houve nesse procedimento.

Que o apelado em sua defesa não nega em momento algum o descumprimento contratual, pelo contrário, confessa a inadimplência.

Destacou que quando iniciado o procedimento expropriatório, bem como, à época da realização do leilão
sub judice
(julho/2014) não estava em vigor a Lei nº 13.465, de 2017, a qual alterou a Lei 9.514/97, para que conste a obrigatoriedade da intimação do mutuário para os leilões designados, assim, referida exigência do Código Processo civil é inaplicável ao presente caso, tratando-se de procedimento regulado por lei especial.

Requer a reforma da decisão de primeira instância, que lhe seja dado integral provimento, e improcedência da ação.

Já o recorrente MARCO ANTÔNIO BARBOSA MARÇAL, arrematante, arguiu preliminar de concessão de justiça Gratuita, apresentando documentos e declaração de pobreza a fim de receber os benefícios da AJG.

No mérito arguiu causa e procedência da ação e condenação aos honorários advocatícios a culpa do Banco do Bradesco, a qual realizou o procedimento de leilão extrajudicial de maneira pública e virtual. E que por ocasião do leilão, ofertou o maior lanço pelo imóvel acima descrito, sagrando-se vencedor e arrematador do bem, a configurara sua condição de terceiro de boa-fé.

Questionou sobre sua participação em motivo causal que decorreu a propositura da demanda pelo apelado, sendo que sequer integrou a relação contratual entre o autor e o Banco Bradesco. Assim em observância ao princípio da causalidade, o requerido arrematante de boa-fé não pode atrair o ônus da sucumbência.

Requer a reforma da sentença a fim de ser excluído da condenação aos honorários sucumbenciais ou sua inversão a seu favor.

Sustentou ocorrência de perdas e danos (contratação de advogado) ao se fazer presente em ação aventureira do autor, e que o contexto dos autos evidencia a conduta irresponsável do Apelado ao propor ação contra o Apelante, o qual não ensejou em causa alguma que justificasse a sua participação na polaridade passiva da demanda, fato este que infringe o direito de acesso à justiça e incorre no abuso do direito de ação. Requer a reforma da decisão de primeira Instância para a reaver os danos com a contratação do advogado no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Contrarrazões sob ID nº. 127337732 e nº 127337734, arguiu impugnação ao pedido de concessão ao pedido de Justiça Gratuita por Roberson da Fonseca.

Requer o desprovimento dos recursos de apelação aviados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e ROBERSON EDUARDO DA FONSECA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por MARCO ANTÔNIO BARBOSA MARÇAL, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial realizado, bem como dos atos subsequentes como atos cartorários, provenientes da arrematação – averbação de transferência do imóvel - matrícula nº 15.695, por ocasião do leilão extrajudicial celebrado pelo Banco Bradesco S/A.

Funda-se os fatos em causa de pedir que em 07 de outubro de 2010, as partes firmaram a cédula de crédito bancário n.º 237/0234/222010, em que se definiu garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto o imóvel descrito na matrícula nº 15.695, do Cartório do Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Que diante do inadimplemento do devedor/autor, a instituição financeira iniciou os trâmites previstos na Lei nº. 9.514/1997 para fins de consolidação da propriedade. Houve a intimação do devedor para purgação da mora, não ocorrendo, contudo, intimação acerca da realização do leilão extrajudicial.

Por esta razão ao autor, ante a ausência de comprovação de sua intimação acerca da realização do leilão extrajudicial, requer a anulação do procedimento de leilão por descumprimento de norma especial.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. nº 127337721, assim exarou:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial por Roberson Eduardo da Fonseca contra o Banco Bradesco S/A e Marco Antônio Barbosa Marçal, para o fim de:

a) DECLARAR a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados, referente ao procedimento decorrente do contrato de cédula de crédito bancário nº 237/0234/222010, do bem imóvel de matrícula nº 15.695;

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, §2.º do Código de Processo Civil, Condeno os requeridos no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, da parte adversa, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Promova-se o apensamento deste processo à ação de imissão de posse nº 0000966-13.2015.8.11.0015, código 222179 e translade-se cópia da presente sentença naquele feito.”

Nas razões recursais, o apelante ROBERSON EDUARDO DA FONSECA suscita a preliminar de concessão da assistência judiciária gratuita, juntou documentos e petição com declaração de hipossuficiência financeira. O recorrido impugnou a concessão.

No mérito o Banco do Bradesco e 2º recorrente, sustentaram a validade da penhora levada a efeito no processo de execução, assim como os demais procedimentos realizados naquela ação de expropriação e leilão extrajudicial, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e
pacta sunt servanda
, a fim de convalidar a constrição, porque teria atingido a sua finalidade.

Alegou que à época da realização do leilão
sub judice
(julho/2014) não estava em vigor a Lei nº 13.465, de 2017, a qual alterou a Lei 9.514/97, para que conste a obrigatoriedade da intimação do mutuário para os leilões designados, assim, referida exigência do Código Processo civil é inaplicável ao presente caso, tratando-se de procedimento regulado por lei especial.

Ratifica a validade do procedimento de leilão extrajudicial nos termos da Lei especial. Ante a inadimplência contratual pelo autor/devedor.

Insiste na regularidade dos procedimentos adotados no feito executivo do leilão extrajudicial.

Por fim, sustenta que o leilão e a arrematação estão acobertados pelo manto do ato jurídico perfeito, porque ausente vício de consentimento ou de forma.

Pois bem, a
priori
necessária análise de preliminar de pedido de concessão da assistência judiciária gratuita do apelante Roberson Fonseca.

A teor do disposto no art. 101 e seus parágrafos 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil, cabe ao relator da apelação a análise preliminar sobre a gratuidade de justiça afirmada pelo apelante,
in verbis
:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Diante da vigência da Lei 13.105/15, o citado CPC/2015; basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte, podendo indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, como já decidiu a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é possível o deferimento tácito do benefício da assistência judiciária gratuita. Desse modo, até o expresso acolhimento do pedido, não está a parte exonerada do recolhimento do preparo. Precedentes. 2. Em razão do óbice representado pela Súmula 7 do STJ, não é possível rever o entendimento firmado pelo acórdão impugnado quanto aos critérios utilizados para a realização do cálculo apresentado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 810.332/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). (grifei).

Assim a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe declaração da parte de que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei nº1.060/50, art. 4º, caput).

A declaração de insuficiência econômica possui presunção
iuris tantum
de veracidade e deve prevalecer, caso não existam razões para o indeferimento (Lei nº 1.060/50, art. 5º, caput).

Na esteira do posicionamento deste Tribunal, havendo a parte se manifestado pela existência de incapacidade financeira face as custas do processo, estando as demais questões processuais em ordem, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, instituída pela Lei 1.060/50 sob o manto do acesso à justiça, conforme estipulado na Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV. Ademais ao caso tem-se sobretudo que a parte recorrente, figura em polo passivo da ação por força normativa ao que faz referência a anulação de leilão extrajudicial motivado a evidência dos autos por procedimento realizado pelo Banco Bradesco.

Nessa vertente, adoto o julgado do TJES:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - CAPACIDADE ECONÔMICA - COMPROVAÇAO - ALEGAÇÕES DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na esteira do posicionamento deste Tribunal, havendo a parte se manifestado pela existência de incapacidade financeira face as custas do processo, estando as demais questões processuais em ordem, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, instituída pela Lei 1.060/50 sob o manto do acesso à justiça, conforme estipulado na Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV. 2) Recurso conhecido e provido.” (RAI nº 14089000674, Relator: Des. Josenilder Varejão Tavares, j.25.03.2009).

Assim, sob a ótica da nova legislação processual, formulado o pedido de gratuidade judiciária, o julgador poderá indeferi-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2ª, CPC/15).

Sobre o pedido de justiça gratuita, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

Assim, diante do arcabouço de documentos acostados aos autos, declaração da insuficiência de recurso do recorrente, forçoso concluir que deve ser deferido o pedido de justiça gratuita aos apelantes.

Desta forma, CONCEDO ao recorrente ROBERSON EDUARDO DA FONSECA os benefícios da justiça gratuita, nos termos do disposto no art. 98 do Código de Processo Civil e das disposições contidas na Lei Federal n. 1.060/50.

NO MÉRITO.

A ação anulatória é o instrumento adequado, colocado à disposição da parte que pretende extinguir ato jurídico vicioso, tornando-o inválido.

Precipuamente a ação á utilizada para desconstituição de atos judiciais que não dependem de sentença ou que essa seja meramente homologatória.

Não atinge diretamente o ato sentencial, mas apenas o ato eivado de nulidade. O instrumento encontra previsão no §4º do artigo 966 do Código de Processo Civil:

“Artigo 966.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Nesse modo, uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível mais a desconstituição do ato nos próprios autos que assim procedeu, sendo necessário o ajuizamento da ação anulatória, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS, INCLUSIVE A ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 486 DO CPC. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ARREMATANTE NO FEITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação após a assinatura do auto pelo Juiz, podendo ser anulada apenas por meio de ação própria. Precedentes desta Corte. 3.
O arrematante é litisconsórcio necessário na ação de nulidade da arrematação, porquanto seu direito será diretamente influenciado pela sentença que nulifica o ato culminante da expropriação judicial. 4. A ação anulatória de arrematação, na jurisprudência desta Corte exige a participação do arrematante, exequente e executado, que ostentam manifesto interesse jurídico no resultado da demanda
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1298338 TO 2011/0298847-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535, II, DO CPC/1973. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ERRO DO AVALIADOR E PREÇO VIL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO DA AÇÃO. ART. 486 DO CPC/1973. PREPONDERÂNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ART. 364 DO CPC/1973. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Em autos de execução entre particulares, se a parte não oferecer os embargos à arrematação no prazo legal, pode propor ação anulatória para impugná-la, com fundamento no art. 486 do Código de Processo Civil" (EDcl no REsp 1.447.756/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/4/2015).
Ademais, "após a expedição da carta de arrematação, a anulação do ato somente pode ocorrer mediante ajuizamento de Ação Anulatória (art. 486 do CPC/1973), e não nos mesmos autos da Execução
" (REsp 1.682.079/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 9/10/2017). 3.
Ainda de acordo com os precedentes desta Corte, é cabível a ação anulatória do art. 486 do CPC/1973 para a desconstituição da arrematação com base na alegação de preço vil, nos termos do reconhecido pelo Tribunal de origem
. A inexistência de anterior impugnação da arrematação não impede o exercício da ação, somente se verificando a preclusão no caso de impugnação anterior, no bojo da própria ação executiva. 4. (...) 7. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1198524 PR 2010/0104120-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)

No mais em análise detida dos documentos e fatos dos autos, vejo que o autor MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL ingressou com ação anulatória, objetivando a declaração de nulidade da penhora e arrematação do imóvel por leilão extrajudicial, de seu imóvel dado em garantia em contrato de alienação fiduciária n.º 237/0234/222010, alegando a ausência de intimação pessoal do devedor a data e hora designada para realização de leilão extrajudicial.

Nesta toada ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou procedente o pedido formulado, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel matrícula nº 15.695 – dado em garantia em contrato de cédula de crédito bancário nº 237/0234/222010, com área de 300m2, localizado na Rua das Morangueiras, nº 331, Jardim Violetas, em Sinop, MT.

A toda à vista entendo que não há como impor reforma a sentença recorrida que escorreita em seus fundamentos e
decisum
acerca do caso.

Na hipótese, a meu viso, entendo que dos autos o Banco Bradesco, primeiro réu, não comprovou ter efetivado a intimação do autor no que diz respeito à venda do bem via leilão extrajudicial. Ressalte-se que a instituição financeira recorrente se limitou a afirmar que as exigências legais teriam sido cumpridas com os anúncios feitos em edital, convocando o devedor e a quem mais interessasse a participar do leilão.

Nesse contexto entendo que ocorreu a publicação feita em edital com o objetivo de anunciar a venda do bem em leilão, deu publicidade ao ato para potenciais compradores, o que ocorreu ao objetivo de relacionar o segundo réu ao processo de arrematação, contudo, não de notificar previamente o autor do feito expropriatório.

Com efeito, a notificação do proprietário do imóvel, quanto a marcação do leilão,
constitui medida indispensável e tem por escopo assegurar ao devedor a preferência na aquisição do imóvel leiloado, estando tal matéria devidamente disciplinada pelo art. 27, caput, §§ 1º, 2º, 2º-A e 2º-B da Lei nº 9.514/97
,
verbis
:

“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o -
A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
§ 2o -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.”

A despeito do alegado pelo banco que autor tenha sido anteriormente instada a purgar a mora, e quedou inerte escoando o prazo
in albis
, entendo que tal notificação não possui o condão de excluir, por si só, a obrigatoriedade de intimação do devedor acerca da data marcada para a alienação do bem, via leilão.

Destarte, o fato de ter havido a prévia publicação da data do leilão através de edital, não afasta, sob nenhum pretexto, a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor, para ciência da data em que o bem será leiloado.

Assim, não se pode deixar de reconhecer que a cadeia de irregularidade, detectada no procedimento de intimação do devedor ao leilão extrajudicial que se realizou, maculou todos os atos subsequentes de expropriação, circunstância que impõe o reconhecimento da procedência da ação anulatória.

Com efeito, a E. Corte Superior já consolidou o entendimento de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, consoante julgados abaixo ementados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes)
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.7/STJ). 3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI Nº 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966. 5. Rever as conclusões do acórdão recorrido de que a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial não foi comprovada e que houve a purgação da mora antes do auto de arrematação demandaria o reexame de matéria fática e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados pelas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). (Sublinhei)

Como se denota dos autos e seus documentos probatórios, não há como acolher a súplica recursal neste importe. Há que se anular procedimento de leilão extrajudicial, pois desrespeitou norma pertinente para tal fim.

Ademais o apelo do 2º Requerido/recorrente especificamente comporta provimento no que importa em respeito ao princípio da causalidade, a impor sua exclusão a condenação aos honorários sucumbenciais, senão vejamos.

Entendo que a condenação aos honorários sucumbenciais ao arrematante/2º requerido, vencido nesta ação anulatória, por ato exclusivo da instituição bancária que desrespeitou norma contida e Lei nº 9.514/97, com ausência de intimação pessoal do devedor da designação de leilão extrajudicial, não deve prevalecer em cumprimento e observância ao princípio da causalidade.

Em análise detida dos fatos e documentos dos autos, vejo que o 2º recorrente realizou arrematação do bem imóvel, pagando o preço e todos os encargos relacionados ao leilão e à transferência do domínio, torna-o arrematante de boa-fé para todos os fins legais.

Assim
, sobrevindo ação anulatória do leilão relativo ao mesmo contrato, pelo objeto - bem imóvel, sendo julgada procedente, declarando-se nulos todos os atos correlatos ao processo de transferência de propriedade ao arrematante em leilão extrajudicial, por consequência, o apelante/arrematante não tem mais o direito à imissão a posse e propriedade do imóvel arrematado e adjudicado, por vício de nulidade declarado nesta ação revisional,
contudo, NÃO SE PODE TAMBÉM atribuir causa a lide, a impor condenação aos honorários sucumbenciais, pois de boa-fé. Saliento que sua participação ao polo passivo desta foi por imposição legal quanto do litisconsorte necessário em sede de ação anulatória do leilão (art. 903, §4º do Código de Processo Civil).

Ademais saliento que o recorrente/arrematante legitimamente exerceu seu direito de proprietário de boa-fé, a mover inclusive ação de imissão de posse de imóvel adquirido e registrado em Cartório de Registro de Imóveis, logo, entendo que sua alegação insurgente deve prosperar a requerer sua exclusão a condenação aos honorários advocatícios.

Destarte em vista da sentença combatida ter por decidido condenar o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, vejo que merece reforma no que importa em excluir o pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade, já que não deu causa a questão judicial muito menos de sua improcedência.

Já quanto as suas razões recursais de pedido de reparação material por perdas e danos dispendido em ação
, tenho que não lhe assiste razão a prove-los, porquanto é pacífico em nossa jurisprudência, que quitação dos honorários advocatícios convencionais é, única e exclusivamente, da parte que contratou o procurador, a vista dos termos:
"A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).

Nesse sentido cito precedentes a respeito:
STJ
, EREsp n.º 1.507.864/RS, Corte Especial, Relator: Ministra Laurita Vaz, julgado em 20/04/2016; STJ, AgRg no AgRg no REsp n.º 1.478.820/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, julgado em 12/04/2016; AgInt no AREsp n.º 1.294.687/SP 2018/0115872-8, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 11/09/2018.

Inviável, portanto, a pretensão de cobranças do valor a título de dano material em perdas e danos
relativos às despesas de honorários advocatícios contratuais, além de outros despendidos com o processo de transferência de imóvel, visto que a parte recorrida não deu causa aos referidos gastos, que por consequente, levaram a procedência da ação anulatória em questão. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida neste importe.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo do BANCO BRADESCO, e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de MARCO ANTONIO BARBOSA MARCAL, a conceder o benefício da assistência judiciária gratuita e exclui-lo da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Mantendo-se a sentença de primeiro grau nos demais termos e fundamentos.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023